Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-69.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800225-69.2019.8.14.0029

APELANTE: MARIA RUTE SIQUEIRA BRAGA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL.

TEMA 1061 STJ. RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apela
çã
o interposta em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais relacionados a fraude sofrida pelo consumidor na ades
ã
o
à
associa
çã
o de aposentados.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. Alega
çã
o de
cerceamento do direito de defesa, devido o magistrado não ter realizado a instrução processual com a determinação de perícia grafotécnica da assinatura transcrita no contrato impugnado
.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. Segundo tema 1061, do STJ
“
Na hip
ó
tese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato banc
á
rio juntado ao processo pela institui
çã
o financeira, caber
á
a esta o
ô
nus de provar a autenticidade
”
.

4. Na hip
ó
tese, o ju
í
zo n
ã
o oportunizou a produ
çã
o de provas, procedendo
à
senten
ç
a logo ap
ó
s a r
é
plica da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para anular a senten
ç
a reconhecendo o cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARIA RUTE BRAGA MELO
em face da sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de restituição em dobro e pedido de danos materiais e morais”, proposta contra CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

Julgando antecipadamente a lide, o juízo
a quo
prolatou a decisão final nos seguintes termos (ID 7912648):

(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

A prova documental é suficiente para o deslinde do feito no estado em que se encontra, de modo que passo ao julgamento do mérito.

A questão principal cinge-se na discussão acerca da legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Os pedidos são improcedentes.

Em que pese o sentimento de insatisfação da autora quanto à ação da ré no tocante aos descontos em seu benefício, vejo que o pedido não merece prosperar. Isso porque a ré, por ocasião da sua peça defensiva, comprovou a existência do contrato firmado e, consequentemente, a regularidade dos descontos, não havendo que se falar em ilegalidade dos referidos descontos.

A autora, na sua exordial, afirmou que jamais realizou qualquer contrato com a ré. Contudo, a prova anexa à peça contestatória demonstra exatamente o contrário. Com efeito, a prova dos autos dá conta de que a autora, verdadeiramente, se associou à CENTRAPE, conforme ficha de inscrição, e autorizou, sobretudo, os descontos em seu benefício previdenciário, conforme autorização devidamente assinada, não restando, portanto, dúvidas quanto à celebração do negócio jurídico.

Se houve arrependimento ou esquecimento por parte da autora, essa é uma questão que não compete ao judiciário sanar, mas que não se pode imputar o ônus do desfazimento do acordo avençado à empresa ré, disso certamente as partes têm ciência.

Cabe destacar que a autora, em sua réplica à contestação, não impugnou de forma específica os documentos juntados pela ré. Não aduziu eventual falsidade da assinatura lá aposta, nem requereu a realização de perícia técnica. Em linhas gerais, não infirmou os documentos juntados pela ré.

Ademais, inexistem provas de que a autora tenha tentado proceder administrativamente com o cancelamento dos descontos, bem assim inexistem provas de qualquer negativa administrativa por parte da ré.

Portanto, a ré, dentro do regular exercício de seu direito de credora, respeitando a forma devida, conforme consta dos autos, procedeu com os descontos em conformidade com a previsão legal e contratual, não havendo falar em ilicitude ou abusividade.

Assim, não havendo ilegalidade nos descontos, não há falar em indenização por danos materiais e morais.

Com essas considerações, tenho que as improcedências dos pedidos são medidas impositivas.

III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pela autora, arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Intimadas as partes via DJE.

Maracanã-PA, datado e assinado eletronicamente.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação, arguindo a nulidade do julgado por cerceamento do direito de defesa, visto a ausência de manifestação judicial sobre o seu pedido de realização de perícia grafotécnica; defendeu

a inexistência do negócio jurídico; requereu a repetição em dobro do indébito e a condenação em danos morais.

Ao final, a Recorrente pede a nulidade da sentença e meritoriamente a procedência de seu pedido inicial.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Banco Recorrido defende resumidamente a inexistência de danos e a validade do contrato celebrado entre as partes.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito no pauta de julgamento da sessão virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 17 de dezembro de 2024

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que, julgando antecipadamente a lide, declarou existente a relação jurídica contratual firmada entre as partes.

Discordando do ato decisório, a parte vencida apelou, aduzindo o cerceamento de seu direito de defesa, devido o magistrado não ter realizado a instrução processual com a determinação de perícia grafotécnica da assinatura transcrita no contrato impugnado.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste à Apelante, pois vejo que ela requereu, na peça exordial, a produção de provas e, mais especificamente, a prova pericial, em réplica à contestação.

Ressalto que, ao se manifestar sobre a peça contestatória e documentos trazidos pelo Réu, a Autora manifestou ser “imprescindível a produção de prova pericial, haja vista que o documento que supostamente originaria os descontos em folha de pagamento da Requerente”.

No entanto, em vez de analisar a arguição de falsidade feita pela parte, o magistrado prolatou, logo após, a sentença recorrida, deixando de observar, assim, a jurisprudência da
Corte Superior exarada em sede de recurso repetitivo (Tema 1061 do STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Nesse sentido, considerando que o caso concreto teve seu mérito julgado antecipadamente enquanto ainda havia a necessidade de produção de prova pelo réu, ao qual cabe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela Apelante, estou convencido de que houve cerceamento ao direito de ampla defesa da parte autora.

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
para que proceda à devida instrução processual, nos termos do supracitado
Tema 1061 do STJ
.

Belém,.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025